Tribunal: TJSP
Processo: 1003432-06.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas – Teses reiteradas pelo embargante adequadamente analisadas, porém rejeitadas quanto ao mérito – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003432-06.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIO REIS DO NASCIMENTO, são embargadas BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CARDIF DO BRASIL VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emb. de Declaração
1003432-06.2020.8.26.0003/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
4a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara
Processo:
1003432-06.2020.8.26.0003
Embargante:
Caio Reis do Nascimento
Embargadas:
BV
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas Teses
reiteradas pelo embargante adequadamente analisadas, porém
rejeitadas quanto ao mérito Pretensão à modificação da decisão,
para que outra mais favorável seja proferida Caráter infringente
Rejeição.
VOTO No 22606
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
autor apelante contra o acórdão de fls. 471/504 que, por maioria de votos,
deu parcial provimento ao seu apelo para condenar as rés ao abatimento do
saldo devedor do financiamento, mediante pagamento da indenização do
seguro de proteção financeira, obstando as medidas de satisfação do
crédito ou da garantia até a liquidação do saldo devedor remanescente.
O embargante alega, para fins de prequestionamento,
que a decisão colegiada foi omissa quanto à preclusão temporal para
apresentação de cálculos, pelas requeridas, quanto ao saldo devedor
remanescente do financiamento. Sustenta ser o caso de se acolher seus
cálculos como verdadeiros, por não se tratar de matéria de ordem pública,
optando a financeira corré a se manter inerte que a impugnar
concretamente o valor do débito, restando preclusa tal oportunidade
concedida em sede de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz omissão do julgado quanto a não se determinar
a imediata retirada do nome de sua genitora dos cadastros negativos de
proteção ao crédito, como por não se atribuir indenização aos danos morais
decorrentes de tal inscrição regular, devendo prevalecer o quanto declarado
em voto divergente na parte em que reconheceu violação aos direitos de
personalidade do parente morto, incluindo o direito à imagem, postulável
por herdeiro.
Argumenta, outrossim, ter incorrido o acórdão em
erro crasso e omissão ao não reputar comprovado o pagamento dos
honorários advocatícios contratuais, sendo válido e suficiente o contrato de
adesão para demonstrar o desembolso da quantia respectiva.
Sustenta que os honorários advocatícios contratuais
se incluem nos danos materiais sofridos pela parte, havendo erro na análise
das provas e omissão quanto à matéria, bem como não se tratar de
entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, como apontado no
voto divergente. Aduz desrespeito pela atividade advocatícia, ao se negar
valor de prova ao documento particular firmado pelo autor e suas patronas,
assim como ao princípio da igualdade entre as partes, por se conferir tal
valor probatório aos contratos apresentados pelas rés, sendo similar a
responsabilidade contratual debatida.
Pugna, por fim, que se corrija o erro pelo não
arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais a seu favor no
patamar de 20% do valor da condenação, como apontado pelo voto
divergente.
Tempestivos, os embargos de declaração foram
respondidos (fls. 16/17 e 19).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 471/495, integrado por declaração
de voto divergente às fls. 496/504, não padece de nenhum dos vícios artigo
1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a intenção do
embargante senão rediscutir a decisão na parte em que desacolheu seus
interesses.
A contradição caracteriza-se quando o acórdão
contém proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre na espécie.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente, não
se caracterizando omissão.
A
decisão
colegiada
apreciou
os
elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela parcial reforma da sentença guerreada, nos termos já
fundamentados no acórdão.
Improcede a alegada preclusão para apresentação de
cálculos acerca do saldo devedor remanescente do financiamento, na
medida em que a decisão de mérito originou tal obrigação, ao estabelecer
os critérios a serem observados para sua liquidação. Tanto assim que se
rejeitou parte dos pedidos iniciais de revisão do contrato, bem como se
controverteu, tanto administrativamente como neste procedimento, o
cálculo indicado pela parte autora.
Inexiste omissão ou erro material na parte do
acórdão que indeferiu os pedidos indenizatórios formulados pelo autor,
como se extrai da leitura do seguinte trecho (fls. 493/495 grifos nossos):
Tampouco se afigura cabível a indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais ou morais, em prol do autor, em virtude do
apontamento negativo irregular, ou pela necessidade de
contratação
de
advogado
em
função
da
recusa
administrativa para resolução da controvérsia.
Isso porque, malgrado se reconheça por este ato a
invalidade da negativa ao pagamento da indenização
securitária e a inexigibilidade do saldo integral do
financiamento, tanto a recusa ao pagamento quanto a
cobrança do crédito foram realizadas, inicialmente,
segundo os termos do contrato. Ainda, a inscrição
desabonadora fez-se em nome de pessoa falecida,
sem
que
tal
abalo
creditício
repercutisse
negativamente sobre a esfera da personalidade do
autor.
Quanto aos honorários advocatícios contratuais, trata-se
de entendimento jurisprudencial consolidado pelo C. STJ
que estes não vinculam a parte vencida, uma vez que
pactuados livremente entre a parte vencedora e
seus patronos, sem que ao vencido seja dada a
oportunidade de intervir nos termos contratuais.
Cuida-se de custo suportado pela parte inerente ao acesso
à justiça, que se diferencia, no entanto, das verbas
sucumbenciais com que o vencido deve arcar. Ademais,
inexiste comprovação do efetivo desembolso da quantia
pelo autor.
Assim se manifestou a Corte Superior em Embargos de
Divergência, consolidando seu posicionamento acerca da
matéria:
(...) (EREsp 1507864/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, j. 20/04/2016, DJe 11/05/2016).
Observa-se que as mesmas premissas fáticas e
probatórias apontadas pelo embargante foram consideradas na análise de
seus pedidos, rejeitados nos termos indicados, não havendo omissão, erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco ofensa ao princípio de igualdade entre as partes ou à atividade
exercida pelas patronas do autor. Ademais, o arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais observou o patamar disposto pelo artigo 85, §
2o do CPC, não havendo erro pela fixação em percentual inferior ao
máximo permitido.
Outrossim, já reconhecida a irregularidade do
apontamento negativo indicado, deduz-se logicamente o dever de se
providenciar sua exclusão, o que cabe ser feito de ofício em sede de
cumprimento de sentença, caso não antes providenciado pelas partes.
Na verdade, o que busca o embargante é a reforma do
julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem via
adequada.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115622
Embargos de Declaração Cível no 1003432-06.2020.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Caio Reis do Nascimento
Embargdos: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 471/495 que, por maioria de votos,
deu parcial provimento à apelação.
Alega
o
embargante
que
o
julgado incorreu em erro, no tocante à
caracterização dos danos materiais e
morais.
O recorrente tem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como constou do V. Acórdão
embargado,
esta
Turma
Julgadora
entendeu que era devido tão somente o
pagamento da indenização securitária para
a
quitação
do
débito
remanescente
referente à “Cédula de Crédito Bancário
no341280326”.
Respeitado
posicionamento
diverso, as provas nos autos demonstram
os
danos
materiais,
consistentes
nos
honorários advocatícios contratuais, bem
como a ocorrência dos danos morais, em
virtude da negativação do nome da mãe
falecida do embargante.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor o acolhimento dos
presentes
embargos,
com
efeitos
infringentes.
Acerca da matéria, já decidiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do
CPC, ou para corrigir erro manifesto .
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será
admitido”. 1 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
1 RJTJSP no 140/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração providos”.
2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
desprovido.
3 (grifamos)
Após o reconhecimento do vício
no
julgado
embargado,
passa-se
à
apreciação do mérito do recurso de
apelação.
2 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel. Cruz
Macedo. J. 30.03.2016.
3 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, o sentimento e a
dor não são passíveis de transmissão por
direito
hereditário,
por
configurarem
reflexos do direito de personalidade.
Todavia,
a
pretensão
ao
recebimento
da
correspondente
indenização transmite-se aos herdeiros, vez
que constitui bem sujeito à mensuração
econômica e, portanto, direito patrimonial,
nos moldes do artigo 943 do Código Civil
Brasileiro.
Ao discorrer sobre o tema, o
jurista
Yussef
Said
Cahali
teceu
os
seguintes comentários:
“Há uma certa tendência no sentido de
patrimonializar
o objetivo da condenação , atribuindo-
lhe uma autonomia que a faz desvinculada de sua
finalidade
precípua,
a
permitir-lhe,
assim,
a
sua
transmissão hereditária.
(...)
Esse
é
o
entendimento
que
estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalecendo
no
STJ :
conforme
reiteradamente

citada, a posição doutrinária dominante é no sentido da
admissibilidade
do pleito. Pontes de Miranda e Yussef
Cahali sustentam a transmissibilidade
, em princípio, da
pretensão à indenização.
(...)
'O
que
se
transmite,
por
direito
hereditário, é o direito de acionar o responsável , é a
faculdade de perseguir em juízo o autor do dano, quer
material, quer moral. Tal direito é de natureza
patrimonial e não extrapatrimonial”
4. (grifamos)
Desse modo, o recorrente faz
jus ao recebimento da indenização por
danos
morais,
como
decorrência
da
violação aos direitos subjetivos de sua
genitora, consistente na inclusão do seu
nome no rol dos inadimplentes.
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
4 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. P. 627.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VÍTIMA. FALECIMENTO.

SUCESSORES.
LEGITIMIDADE.

RESIDÊNCIA.
DESOCUPAÇÃO POR CULPA DE TERCEIRO. MORADIA
HÁ VÁRIOS ANOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. Embora a violação moral atinja apenas
o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à
respectiva indenização transmite-se com o falecimento
do titular do direito, possuindo o espólio e os
herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar
ação indenizatória por danos morais, em virtude da
ofensa moral suportada pelo de cujus . Precedentes.
2. Se o espólio, em ação própria, pode
pleitear
a
reparação
dos
danos
psicológicos
suportados pelo falecido, com mais razão deve se
admitir o direito dos sucessores de receberem a
indenização moral requerida pelo de cujus em ação
por ele próprio iniciada ”5. (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o professor Humberto Theodoro Júnior teceu as seguintes considerações:
“Os parâmetros para a estimativa da
indenização devem levar em conta os recursos do
5 STJ. Recurso Especial no 1.040.529/PR.
3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J.
02.06.11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensor e a situação econômico-social
do ofendido, de
modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada
represente para o agente, e não exagerá-la, para que ao
se transforme em especulação e enriquecimento

injustificável para a vítima. O bom senso é a regra
máxima a observar por parte dos juízes”. 6
É
certo
que
o
nome
da
contratante falecida foi negativado, em
virtude da recusa injusta ao pagamento da
indenização securitária, que ensejou o
débito oriundo do contrato.
Assim, diante da caracterização
da ofensa à honra e à imagem do de cujus ,
seu sucessor faz jus ao recebimento da
quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), eis
que observados os limites da razoabilidade
e ponderação.
Ainda, os valores gastos com a
contratação de advogado (fls. 66/70),
que perfazem o montante de R$6.000,00
(seis mil reais), devem ser restituídos ao
6 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral , 3a ed. Ed. Juarez de oliveira. págs.
48/49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, nos termos do artigo 389 c.c.
artigo 395 e 404, todos do Código Civil
Brasileiro.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALORES
DESPENDIDOS

A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PERDAS E DANOS.
PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL .
1. Aquele que deu causa ao processo
deve restituir os valores despendidos pela outra parte
com os honorários contratuais, que integram o valor
devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts.
389, 395 e 404 do CC/02.
2. Recurso especial a que se nega
provimento
7”. (grifamos)
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
com efeito modificativo, para os fins de
condenar
a
ré
ao
pagamento
de
indenização por danos morais e materiais,
7 STJ. Recurso Especial no 1.134.725/MG.
3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J.
14.06.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos
termos
da
fundamentação
acima
exposta.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1395E069
7
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AEEC4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003432-06.2020.8.26.0003/50000 e o código de confirmação da tabela acima.